Tribunal: TJES
Processo: 5005839-40.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005839-40.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: JOSE DA SILVA MARCIANO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005839-40.2021.8.08.0048

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO:
JOSÉ DA SILVA MARCIANO

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA/ES – DR. MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Itaú Consignado S/A contra sentença da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais ajuizada por José da Silva Marciano, declarou a inexistência de contrato consignado, condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e à restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; (ii) estabelecer se o banco comprovou a regularidade da contratação consignada; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre as partes é de consumo, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova.

Segundo a tese firmada pelo STJ no Tema 1061, quando o consumidor impugna a autenticidade da assinatura em contrato bancário, incumbe à instituição financeira comprovar sua validade.

O banco, embora intimado a produzir provas, não requereu a perícia grafotécnica, limitando-se a pedir depoimento pessoal, não se desincumbindo do ônus probatório.

Ausente prova da contratação válida, correta a declaração de inexistência do débito e a condenação à restituição dos valores descontados.

O desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa configura dano moral indenizável, em razão do abalo emocional e da lesão à dignidade do consumidor.

O valor arbitrado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se desproporcional às circunstâncias do caso concreto, devendo ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), conforme parâmetros da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo.

Admite-se a compensação entre os valores creditados em favor do autor e aqueles indevidamente descontados, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

Compete à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando o consumidor impugna contrato bancário.

A ausência de prova pericial requerida pelo banco acarreta a nulidade do contrato e a inexistência do débito.

O desconto indevido em benefício previdenciário de consumidor idoso configura dano moral indenizável.

O
quantum
indenizatório por dano moral deve observar critérios de proporcionalidade, razoabilidade e precedentes do tribunal local.

Admite-se a compensação entre valores depositados e descontos indevidos, para evitar enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369 e 429, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.846.649/MA, Tema 1061, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 08.06.2022; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 21.10.2020; TJES, AC 5001389-31.2022.8.08.0012, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, j. 28.08.2023; TJES, AC 5000048-25.2023.8.08.0047, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 27.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5005839-40.2021.8.08.0048

APELANTE:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO:
JOSÉ DA SILVA MARCIANO

JUÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SERRA/ES – DR. MARCO AURÉLIO SOARES PEREIRA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a análise do mérito recursal.

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais, ajuizada por JOSÉ DA SILVA MARCIANO, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Na sentença (ID 10547779), o magistrado declarou a inexistência do débito oriundo de contrato consignado firmado em nome do autor, condenando o banco requerido a: (i) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros e correção monetária nos moldes das Súmulas 54 e 362 do STJ; (ii) ressarcimento dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário, de forma simples, com os devidos acréscimos legais. O pleito de restituição em dobro foi rejeitado.

Irresignado, o banco recorrente interpôs apelação de id 10547789 sustentando, em linhas gerais: (i) nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de provas oral e pericial; (ii) regularidade da contratação, evidenciada pelo contrato assinado e pela disponibilização do valor ao recorrido; (iii) inexistência de ato ilícito e de dano moral; e (iv) alternativamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Pois bem.

De plano, cabe ressaltar a incontroversa relação consumerista que se apresenta nos autos, notadamente quando considerada a vulnerabilidade da parte ora apelada na condição de consumidora e o teor da Súmula nº 297 do STJ, que declara ser aplicável o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras.

Uma vez constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado.

Quanto a este ponto, faz-se necessário trazer a lume o entendimento firmado pelo c. STJ ao apreciar o Tema 1061, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade
”.

No caso sob análise, nota-se que a autora, em sua petição inicial, sustenta não ter assinado os contratos que originaram os descontos em seu benefício previdenciário (id.10547275).

Em sede de defesa, o banco apelante refutou a tese autoral e, para corroborar seus argumentos, apresentou o instrumento contratual de id 10547763.

Em réplica (id. 10547772), a autora voltou a impugnar a assinatura do contrato apresentado pelo banco ora apelante.

Ato contínuo, o juízo
a quo
determinou a intimação das partes para que informassem se pretendiam produzir provas (id. 10547774).

Em cumprimento a determinação (10547778), o banco limitou-se a requerer o depoimento pessoal da parte, o que foi deferido.

Sendo assim, nota-se que não faltou oportunidade para que a instituição financeira postulasse pela produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária.

Situação distinta seria aquela em que, ignorando pedido de produção de prova, o juízo promovesse o julgamento, o que não ocorreu no caso em análise.

No presente feito, tendo em vista a sequência dos atos processuais, não vislumbro razões que impeça o reconhecimento da nulidade do contrato declarada pelo juízo
a quo,
notadamente porque o banco ora apelante não se desincumbiu do ônus da prova.

Neste sentido é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça em casos semelhantes, conforme se observa a seguir:

CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DA AUTENCIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DE PROVAR A LEGITIMIDADE DA CONTRATAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO E DOCUMENTOS PESSOAIS ADUNADOS. DISTINÇÃO VERIFICADA. CONTRATO NULO. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1) Segundo entendimento firmado pelo Tribunal da Cidadania quando do julgamento do REsp n. 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”. 2)
Presente a impugnação da autenticidade do contrato, o banco apelante não requereu a perícia grafotécnica, não se desincumbindo do ônus de provar a autenticidade a legitimidade da contratação.
(AC 5001389-31.2022.8.08.0012, TJES, 2ª Câmara Cível, Rel. Des. José Paulo Nogueira da Gama, julgado em 28/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO PELO AUTOR. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA DO CONTRATO. DESNECESSIDADE. PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS VIAS ADMINISTRATIVAS. PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA DO CONTRATO. INCUMBÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TEMA 1061/STJ. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Segundo tese firmada pelo c. STJ no Tema Repetitivo nº 1061: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II)”.
2. Na hipótese, houve observância de inúmeros elementos a pôr em xeque a validade do negócio jurídico entabulado e a autenticidade da assinatura constante do instrumento contratual, não se considerando suficiente a comprovar a legitimidade da contratação a existência de mero parecer encomendado unilateralmente pelo banco, produzido sem o contraditório, com comparativo de assinaturas que nem mesmo explica a metodologia empregada pelo parecerista para se concluir pela ausência de divergência entre as assinaturas; e que nem mesmo se encontra assinado pelo responsável, quiçá, se foi elaborado por proissional com especialidade em grafotécnica ou documentoscopia. 3.
Somente a perícia judicial grafotécnica poderia demonstrar fato extintivo/modificativo/impeditivo do direito alegado, mas deixou de requerê-la a Instituição Bancária, não se desincumbindo do ônus que lhe competia, devendo-se manter a sentença que anulou o negócio jurídico.
4. Segundo tese fixada pela Corte Especial do c.STJ no julgamento de Embargos de Divergência: “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável às cobranças não decorrentes de prestação de serviço público e realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 5. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito ocorre logo após a publicação do precedente, sendo irrelevante a não comprovação de má-fé. (AC 5000048-25.2023.8.08.0047, TJES, 4ª Câmara Cível, Rel. Des.ª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 27/02/2024)

Portanto, ausente a comprovação da regularidade do contrato e não tendo a instituição financeira se desincumbido de seu ônus probatório, correta a sentença que reconheceu a inexistência da contratação e determinou a devolução dos valores indevidamente descontados.

Superada a questão referente a regularidade da contratação, não constatada no presente feito, resta apurar se os fatos ocasionaram dano moral indenizável, tendo em vista o argumento, suscitado em sede recursal, de que inexiste razão para reparação.

In casu
, verifica-se que a apelada, pessoa já idosa, sofreu descontos indevidos – visto que não comprovada a contratação regular do crédito – que a submeteram a inegável abalo emocional, principalmente quando considerado o fato de que os descontos foram realizados sobre seu benefício previdenciário.

No entanto, a despeito da existência de dano moral

decorrente dos descontos indevidos originada de contratação inexistente, entendo que o valor fixado na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – revela-se excessivo diante das particularidades do caso concreto, mostrando-se desproporcional à extensão do dano e à jurisprudência consolidada deste egrégio Tribunal.

Embora se reconheça que a parte autora foi alvo de descontos em seu benefício previdenciário, o que por si só configura constrangimento relevante, não se trata aqui de situação extrema ou de consequências particularmente graves.

Com efeito, esta Corte tem sinalizado parâmetros razoáveis para fixação de indenizações em hipóteses análogas, nas quais há ausência de contratação válida de empréstimo consignado e desconto indevido em proventos de natureza alimentar. Eis alguns julgados ilustrativos:

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR EX OFFICIO – AUSENCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PEDIDO DE DEDUÇÃO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – IMPUGNAÇÃO A AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO SE DESIMCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS CONSTATADOS – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Preliminar ex officio: Pedido de dedução já deferido no comando sentencial. Não conhecimento quanto a este ponto . 2. Constatada a relação de consumo, a inversão do ônus da prova imposta pelo artigo 6º, inciso VIII do CDC fez recair sobre o banco apelante o dever de comprovar a regularidade do contrato supostamente firmado. 3. O c . STJ, ao apreciar o Tema 1061, firmou entendimento de que “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário junto ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade”. 4. Hipótese concreta em que, ao ser indagada sobre as provas a produzir, a instituição financeira deixou de requerer a produção da prova pericial que, diante da alegação de que o contrato não havia sido assinado, se faria necessária. 5 . Danos morais caracterizados e quantum indenizatório condizente com os precedentes deste eg. Tribunal de Justiça. 6. Sentença consonante com a tese fixada pelo c . STJ no julgamento dos embargos de divergência em agravo em recurso especial nº 676.608/RS, no sentido de que "A restituição em dobro do indébito ( parágrafo único do artigo 42 o CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva". 7. Recurso parcialmente conhecido e improvido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50012362920218080013, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR – PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - DEFERIMENTO TÁCITO - OMISSÃO DO § 3º DO ART. 98 DO CPC NA SENTENÇA - DANOS MORAIS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A parte autora pugnou a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita no ajuizamento da ação, bem como juntou declaração de hipossuficiência e demais documentos, conforme observa-se às fls . 19-26 dos autos originários e id. 8377398. Todavia, durante o trâmite processual, o magistrado a quo manteve-se inerte sobre o pedido. 2 . Para o relator do recurso, Ministro Raul Aráujo, a declaração de pobreza feita por pessoa física que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita tem presunção de veracidade (artigo 4º da Lei 1.060/50), podendo ser afastada tão somente por decisão judicial fundamentada, quando impugnada pela parte contrária, ou quando o julgador buscar no processo informações que desprestigiem a dita declaração. Apresentado o pedido, e não havendo indeferimento expresso, não se pode estabelecer uma presunção em sentido contrário ao seu deferimento, mas sim a seu favor. 3 . Sendo assim, a ausência de manifestação expressa e fundamentada pelo juízo a quo quanto ao pedido, implica no deferimento tácito do benefício de assistência judiciária gratuita formulado pela apelante e consequentemente a suspensão da exigibilidade conforme preceituam os §§ 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil. 4. O magistrado a quo entendeu que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. Embora a requerente afirme que as assinaturas apostas nos contratos não são suas, ela deveria ter requisitado prova pericial e não requerido julgamento de acordo com o estado do processo . Todavia, não merece prosperar, visto que o Superior Tribunal de Justiça, em demanda repetitiva (Tema 1061), firmou o entendimento que compete à instituição financeira, independentemente da inversão do ônus da prova, provar a efetiva contratação do crédito consignado e a autenticidade da assinatura apostilada no instrumento. 5. O referido dano moral, ora fixados em R$2.000,00 (dois mil reais), é referente ao reconhecimento da nulidade da contratação sob nº 311941851-9 . Em razão das assinaturas apostas serem manifestamente distintas daquelas contidas no documento pessoal da autora e na procuração. 6. Relativamente ao quantum arbitrado pelo magistrado singular – R$ 2.000,00 (dois mil reais), entendo que o mesmo atende aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando alteração . 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00052442820188080050, Relator.: CARLOS SIMOES FONSECA, 3ª Câmara Cível)

Portanto, em observância aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e vedação ao enriquecimento sem causa, e considerando o montante usualmente fixado em casos análogos, reputo adequado reduzir o
quantum
indenizatório para R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que, a um só tempo, preserva o caráter pedagógico e reparatório da indenização, sem representar penalidade excessiva ao réu nem gerar vantagem indevida à autora.

Por oportuno, considerando que restou incontroverso nos autos que valores foram efetivamente depositados na conta corrente do autor, autorizo, para fins de liquidação, a compensação dessas quantias com o montante a ser restituído, de modo a evitar o enriquecimento sem causa, observando-se, contudo, que a compensação deverá ocorrer de forma proporcional entre os valores recebidos e aqueles indevidamente descontados, preservando-se, quanto ao saldo remanescente em favor da autora, a forma de restituição determinada na sentença.

Ante o exposto,
DOU PARCIA
L provimento ao recurso do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
para o fim exclusivo de reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00 (três mil reais), e autorizar a compensação das quantias efetivamente depositadas na conta corrente do autor com o montante a ser restituído, observando-se a proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento sem causa. No mais, mantém-se incólumes os demais termos da sentença. mantendo incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 13.10.2025 a 17.10.2025:

Acompanho o E. Relator.